Tribunal: TJMT
Processo: 0000435-87.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000435-87.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CRISTIANO EURICO DA SILVA (APELANTE), JOAO NUNES DOS SANTOS - CPF: 334.311.599-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
TENTATIVA DE
LATROCÍNIO
–

CONDENAÇÃO
–

PEDIDO

DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE
TENTATIVA DE
LATROCÍNIO PARA O DE
TENTATIVA DE
HOMICÍDIO
–
INACOLHIMENTO – INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA A RESPEITO DA INTENÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME PATRIMONIAL – VONTADE INCONTESTE DE SUBTRAÇÃO DE COISA MÓVEL DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É incabível a desclassificação
do crime de
tentativa de
latrocínio narrado
na denúncia para o
delito
de
tentativa de
homicídio
,
conforme postulado pelo apelante,
na medida em que
, ficou demonstrado que
sua
vontade estava voltada ao patrimônio
e, quando foi flagrado e reconhecido,
tent
ou
ceifar a vida da vítima, a fim de
garantir sua impunidade
.

Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda

Câmara

Criminal
:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto p
or

Cristiano Eurico d
a Silva
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
5a Vara Criminal da Comarca de Várzea
Grande
-MT
, nos autos da
Ação P
enal n.
0000435-87.2020.8.11.0002
, conden
ando-o

pela prática do crime
de latrocínio tentado,
descrito no art. 157, § 3o, II,
c/c art. 14, II,
do Código Penal,
à pena de
14
(
quatorze anos
) anos
e 8 (oito) meses
de reclusão, em regime inicial fechado,
e a
20 (vinte) dias-multa
,
que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

O
apelante,

por intermédio das razões encontradiças no ID

109021452
,
p.
160/
170
,
requer
a
desclassificação do
crime de tentativa de latrocínio
para o
delito

de tentativa de
homicídio simples, sob o argumento de que
não
ficou comprovado que
ele
agiu com

animus
furandi
.

Nas contrarrazões
que
estão
no ID

109021452
,
p.
175/183
)
, o Ministério Público
colima o
desprovimento
do
presente

recurso
,

a fim de que o
édito
condenatório

seja mantido
tal como foi
exarado
.
E, n
esta instância revisora,
a
Pro
curador
ia-Geral de Justiça,
por inte
rmédio do
parecer

exteriorizado
no ID
109446954
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A
exordial acusatória
,
constante
no ID

109017047
(p.
7/9
)
,

narra
que:

[...]

Noticiam os autos que, no dia 07 de janeiro de 2020, por volta das 00h40min, na propriedade particular situada à Rua 30, número 22, bairro Vitória Régia, no município de Várzea Grande/MT, o denunciado
CRISTIANO EURICO DA SILVA
,
tentou subtrair para si
coisas alheias móveis pertencentes à vítima
João Nunes dos Santos
,
mediante violência física
exercida contra a vítima, com animus necandi, não se consumando o delito de latrocínio por circunstâncias alheias à vontade do denunciado
.

Segundo restou apurado, nas condições de tempo e lugar acima narradas, visando subtrair coisas alheias móveis de propriedade da vítima, o
denunciado
CRISTIANO
adentrou no imóvel da mesma, ocasião em que foi surpreendido pelo ofendido
João
, tendo o denunciado ordenado que a vítima não se aproximasse, alegando estar armado.

Consta que a vítima, então, afastou-se, porém o denunciado investiu contra a mesma e passou a
agredir-lhe
severamente dizendo que a mataria, sendo certo que somente não logrou ceifar a vida do ofendido haja vista que um vizinho compareceu no local e impediu o resultado pretendido pelo denunciado, agredindo-o com um pedaço de madeira e imobilizando-o até a chegada da polícia.
[...]

Destaques no origi
nal

A materialidade do
crime de
tentativa de
latrocínio
encontra-se evidenciada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante (ID
109017049
, p.
1
)
;

boletim de ocorrência (ID
109017049
, p.
27/29
);
e
l
audo
p
ericial
e lesão corporal
(ID
109021450
, p.
41/46
)
;

bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

No entanto, não assiste razão ao apelante, porque embora
tenha
requerido
a
desclassificação do
crime de tentativa de latrocínio
para o
delito

de tentativa de
homicídio simples, sob o argumento de que
não
ficou comprovado que
agiu com

animus
furandi
, não há que se falar em ausência do dolo de subtrair, mormente porque não há dúvida de que a intenção
dele
, ao
entrar
na residência da vítima
, foi a de
subtrair

os
sus
pertences
e, quando foi flagrado e reconhecido pelo ofendido,
como forma de garantir
sua
impunidade
,
resolveu
ceifar a vida de
João Nunes dos Santos
,
só não atingindo seu intento porque
este
foi socorrido a tempo por um vizinho
.

Com efeito,
na
s duas fases
da instrução processual
,
João Nunes
declarou
que estava sendo vítima de furtos anteriores e, no dia dos fatos, flagrou
o apelante
dentro do seu quintal em atitude suspeita, por volta de meia noite
,
afirmando
ainda que, ao ser flagrado, o
recorrente
disse que iria matá-lo,
momento
em que o alcançou e passou a
enforc
á
-
lo, somente não
ceifando a
sua
vida
em razão da intervenção do seu vizinho Jean do Prado Ferreira, que
escutou

seus gritos
pedindo
socorro.

Por sua vez,
Jean do Prado Ferreira
, ao ser ouvido em juízo,
corroborou as palavras da vítima no sentido de que
João Nunes
vinha sofrendo vários crimes patrimoniais

e confirmou que encontrou o
apelante
sufocando o seu vizinho
; r
elatou, também, que Cristiano Eurico é um conhecido viciado na região e contumaz na prática de crimes contra o patrimônio, o que de fato está comprovado pelos antecedentes criminais
do recorrente que estão no
ID
109021452
,

p.
23/24
.

Diante disso
, a
tese apresentada
pelo apelante
,
objetivando a
desclassificação da conduta narrada na denúncia para o delito de
tentativa de
homicídio não tem qualquer consistência
, porque,
não obstante

tenha permanecido em silêncio na Delegacia de Polícia, em juízo
disse que se desentendeu com a

vítima e acabou por entrarem em vias de fato,
não conseguindo, no entanto,
explicar o motivo da suposta briga.

D
a mesma forma
,
o apelante
n
ão apresentou

justificativa plausível para o fato de ser encontrado de madrugada no quintal da casa de João Nunes, circunstância que indica, de forma satisfatória, que
ele
estava no local p
ara furtar ou
roubar e, quando foi flagrado e reconhecido, tentou matar a vítima, tendo sido impedido pelo seu vizinho Jean do Prado Ferreira.

Sendo assim,
é forçoso reconhecer que
nenhum elemento de prova
entranhado nestes autos
autoriza concluir pela desclassificação da conduta descrita na denúncia para o crime de
tentativa de
homicídio, na medida em que
a
vontade do
apelante
estava voltada ao patrimônio e, para
esconder esta ação
,
tentou matar a
vítima
,
que
somente não veio a óbito porque foi socorrida a tempo por seu vizinho
, tal como acima foi asseverado.

Como se sabe, o
fato típico descrito no art. 157, § 3o, II, do Código Penal
,
estatui a hipótese d
e resultado de morte, alcançado
devido à ação violenta do agente,
de modo
que além do
animus
furandi
, o resultado final pode ser obtido tanto dolosa quanto culposamente.
Logo,
na espécie,

não resta
dúvida
que houve intenção do apelante de subtrair
os pertences
da vítima e
, tendo sido flagrado, tentou

ceifar
a
vida
de João Nunes
,
para assegurar sua impunidade.

Posto isso,
em
consonância

com o parecer ministerial,
nego

provimento

ao
recurso interposto
por
Cristiano Eurico d
a Silva
,
mantendo
incólume a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022